Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-73.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
e o corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA
ON-LINE
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BURITI ENERGIA S/A e outros, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão, pois entende que o cumprimento de sentença deveria seguir a modalidade provisória e não definitiva.

Diante do exposto, requer o aclaramento da decisão proferida, emprestando efeitos infringentes aos Embargos, para que a
a quo
seja reformada para, na sequência, determinar a correção da certidão id. 95284721, devendo a Serventia certificar de que se trata de cumprimento provisório de sentença e não definitivo.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 159519664.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Verifica-se da decisão agravada, que a douta julgadora singular, apenas deferiu a penhora da quantia incontroversa, ou seja, aquela apontada pelas executadas\agravantes em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 90075075 - autos de origem), cujo um dos pedidos, constou o seguinte:

2. Na mesma ordem, requerem as Rés que, na eventual hipótese de ser superado o pedido ora externado,
que sejam acolhidas as razões ora delineadas, para que sejam acolhidos os cálculos líquidos trazidos pelas Rés, de acordo com as planilhas de cálculos, devendo as Rés ser consideradas, se o caso, devedoras de
R$ 19.964.434,25
(dezenove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais, quatrocentos trinta e quatro reais e vinte cinco centavos)
;

Constata-se, ainda, que a Juíza
a quo
, a fim de que o débito não seja realizado de uma só vez determinou que o Perito\Administrador Judicial elabore um plano de pagamento da dívida, confira-se:

Em concomitância, entendo que os limites da penhora do valor controverso em cima do faturamento – incluindo percentual, base de cálculo e tempo de constrição – devem se basear nos trabalhos do administrador, cujo profissional, após amplo acesso aos documentos e informações necessários,
elaborará plano de pagamento e o submeterá o documento à aprovação judicial
.

Para tanto, nomeio a EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, ESPECIALISTA EM PERÍCIAS TÉCNICAS JUDICIAIS, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, ), a qual deverá indicar ao presente juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização do trabalho em destaque (plano judicial compulsório), que cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso,
a fim de que no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple o melhor percentual e a melhor base de cálculo da receita para a realização da penhora sobre o faturamento, assim como se deve recair sobre a parcela líquida da receita bruta ou se diretamente sobre a receita bruta, e/ou se deve consistir em determinado percentual, à guisa de exemplo
.

Dessa feita, uma vez que o Recurso Especial manejado pelas agravantes não foi admitido, e não restando demonstrado nos autos que Agravo em Recurso Especial fora recebido em ambos os efeitos, outra não poderia ser a conclusão senão a de que o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir de forma regular, nos termos expressos no
caput
do art. 520, do CPC, eis que inexiste óbice para tanto, principalmente considerando que o ônus de arcar com eventual prejuízo em razão de futura modificação da decisão que ora se pretende executar corre por conta do exequente.

Nesse sentido, o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

Todas as decisões não autossuficientes (arts. 515, I, CPC), que necessitam para prestação da tutela jurisdicional ao demandante de atos ulteriores à decisão [...] podem ser cumpridas na pendência de recurso não recebido no efeito suspensivo (art. 520, caput, CPC). [...] Sobrevindo decisão no recurso em sentido contrário àquela que outorga sustentação ao cumprimento, tem-se de restituir as partes ao estado anterior ao cumprimento, além de indenizar o demandado em face de eventuais danos causados. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 536 e 537)

Desta feita, no que tange a insurgência recursal relacionada ao bloqueio on line de valores nas contas bancárias das executadas\agravantes, oportuno ressaltar que é de sabença geral que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor, conforme determina o art. 805, do CPC, não obstante, é certo que tal regra deve ser vista com cuidado e interpretada em harmonia com o art. 835, do mesmo diploma legal, pois, se levada ao extremo, inevitavelmente conduziria a abusos contra os interesses do credor.

Com efeito, embora a gradação legal de bens que podem ser indicados à penhora (art. 835 do CPC) não tenha um caráter absoluto, entendo que ela se justifica por facilitar a execução, tornando-a mais rápida e eficaz, contribuindo para que a execução possa, enfim, alcançar o seu objetivo, qual seja, a satisfação do direito de crédito do credor.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023